Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ARREMATE EM HASTA PÚBLICA. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. PREVISÃO DO EDITAL.
1. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios (CC, art. 1.345).
2. Não satisfeitos com o valor arrecadado em hasta pública, os débitos condominiais anteriores ao arremate do imóvel permanecem como responsabilidade do arrematante.
3. Diante previsão constante do edital sobre a impossibilidade de listar os ônus e processos incidentes sobre o imóvel sem matrícula imobiliária e sobre a responsabilidade do arrematante por eventuais dívidas condominiais e tributárias, o adquirente deve responder por elas, ainda que anteriores à aquisição.
4. Recurso conhecido e não provido.